Tribunal: TJDFT
Processo: 0715637-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, nos autos de ação revisional cumulada com pedido de consignação em pagamento e tutela de urgência, indeferiu a pretensão do autor de depositar judicialmente as parcelas do contrato de financiamento de veículo que entendia devidas, com o objetivo de suspender os efeitos da mora e evitar a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como a manutenção do bem objeto da alienação fiduciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível admitir a consignação em pagamento do valor incontroverso ou integral das parcelas em ação revisional de contrato de mútuo com garantia fiduciária; (ii) estabelecer se, diante da ausência de prova inequívoca de abusividade contratual, é cabível a suspensão dos efeitos da mora, inclusive quanto à inscrição em cadastros de inadimplentes e perda da posse do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a capitalização de juros quando expressamente pactuada e afasta a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano, conforme Súmula 382/STJ e Tema 958.
4. A mera alegação de cobrança de encargos abusivos não se mostra suficiente para caracterizar a plausibilidade jurídica da tese revisional, na ausência de prova técnica idônea, como perícia contábil, que demonstre a divergência entre os valores cobrados e a taxa média de mercado.
5. O ajuizamento de ação revisional, desacompanhado de depósito do valor integral da obrigação ou de indícios de ilegalidade evidente, não afasta a mora do devedor, nos termos da Súmula 380 do STJ e da jurisprudência reiterada do TJDFT.
6. O art. 335 do Código Civil não autoriza a consignação em pagamento quando não há recusa do credor em receber o pagamento ou dúvida sobre a titularidade do crédito, sendo insuficiente a existência de litígio sobre cláusulas contratuais para justificar a via consignatória.
7. A alegação genérica de risco de prejuízo, como a perda da posse do veículo ou a negativação do nome, não caracteriza perigo de dano apto a justificar a tutela de urgência quando esses efeitos decorrem do próprio inadimplemento contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A existência de cláusula expressa de capitalização de juros e ausência de prova técnica de abusividade inviabilizam a concessão de tutela de urgência para afastar os efeitos da mora.
2. A consignação em pagamento exige a presença de requisitos legais específicos, não se admitindo quando ausente recusa do credor ou dúvida legítima sobre o crédito.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 335.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas no 380 e; STJ, Tema 958;
TJDFT, Acórdão 1756003, 2a Turma Cível, j. 06.09.2023, DJe 29.09.2023;
TJDFT, Acórdão 1424717, 2a Turma Cível, j. 18.05.2022, DJe 03.06.2022.